Tribunal: TJDFT
Processo: 0005834-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005834-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE APELADO: DENISE CAVALCANTI DE CARVALHO FEITOSA, JOAO HELDER RAMOS FEITOSA D E S P A C H O Quanto à preliminar de litigância de má-fé suscitada pelos embargantes Denise Cavalcanti de Carvalho Feitosa e João Helder Ramos Feitosa em contrarrazões (ID 13665350 - Pág. 1/9), manifeste-se o embargado Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live consoante artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil (CPC 2015). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora